Tribunal: TJPA
Processo: 0818109-15.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818109-15.2021.8.14.0006

APELANTE: CAIO PROCOPIO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006) – PRELIMINAR – NULIDADE – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO DURANTE AS FÉRIAS DA DEFENSORA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SÚMULA 523/STF – REJEIÇÃO.

1.

Não há nulidade na nomeação de advogado ad hoc para atuação em audiência designada durante o período de férias do Defensor Público titular, quando devidamente intimada a Defensoria Pública e ausente comprovação de prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF.

MÉRITO – TESE ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LAUDO PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

2.

A materialidade restou comprovada pelo exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com agressões físicas, e a autoria pela palavra firme e coerente da vítima, prestada na fase policial e ratificada em juízo, corroborada por elementos periciais e demais provas produzidas.

3.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas, sendo suficiente para amparar a condenação.

DOSIMETRIA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTENSIDADE DO DOLO – CULPABILIDADE NEGATIVA – REDUÇÃO INVIÁVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA – MANUTENÇÃO.

4.

A exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela intensidade do dolo e pelos xingamentos de cunho machista dirigidos à vítima durante a agressão.

5.

Reconhecida a confissão qualificada, reduz-se a pena na segunda fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR FIXADO EM R$ 1.000,00 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

6.

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sendo o dano moral presumido nas hipóteses de violência doméstica, dispensando prova específica.

7.

Não se admite a redução do valor arbitrado sem comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica do condenado, não sendo suficiente, para tanto, o simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0818109-15.2021.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CAIO PROCÓPIO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por CAIO PROCÓPIO PINHEIRO (* 27/05/1995 – CNH ID 20287242), contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, que o condenou às penas de
05 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa pelo prazo de 02 anos, mediante condições (art. 78 do CP), como participação em cursos e palestras acerca do gênero, além do pagamento de R$1000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (ID 20287282).

Segundo os autos, no dia 1º de novembro de 2020, por volta das 21 horas, CAIO PROCÓPIO PINHEIRO, agrediu fisicamente sua ex- companheira ADRIANA PANTOJA OS REIS, fato ocorrido no interior da residência da vítima, ocasião em que, movido por ciúme doentio, o acusado partir para cima da ex-companheira, agredindo-a fisicamente. (ID 52705264).

Oferecimento da denúncia – 24/02/2022 (ID 20287245
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 25/04/2022
– (ID 20287247)

Resposta a acusação – 25/07/2022 (ID 20287254
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 02/04/2024 (ID 20287282 -
Pág. 1)

Apelação,
CAIO PROCÓPIO PINHEIRO
17/04/2024 (ID 20287286
- Pág. 1)

Em suas razões o recorrente asseverou
preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão que nomeou advogado dativo para participar da audiência de instrução e julgamento durante as férias da Defensora Pública. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao patamar mínimo, e por fim, fosse operado o afastamento/redução da indenização do valor fixado a título de indenização por danos morais (ID. 20287286 - Pág. 1).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 20287290
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento
(ID 21135288).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – PRELIMINAR – NULIDADE – NOMEAÇÃO DE DATIVO NAS FÉRIAS DA DEFENSORA

Acerca da controvérsia, necessário mencionar que a a
udiência previamente marcada para ser realizada, coincidiu com o período de férias do Defensor Público atuante no juízo.
In casu,
a nomeação de defensor
ad hoc
para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança. Inteligência dos artigos 263 e 265 do Código de Processo Penal" (
AgRg no AREsp 1.072.292/BA
, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018).

Desse modo, temerário operar-se o reagendamento da audiência, tendo como referência as férias do Defensor, sob pena de prejudicar o andamento regular do processo, nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES: 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
DESDE A INSTRUÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA COM OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL – NÃO ACOLHIMENTO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFENSOR PÚBLICO TITULAR EM GOZO DE FÉRIAS – DEFENSOR PÚBLICA SUBSTITUTO QUE APRESENTOU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NA IMINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO – ART. 265, § 1.º DO CPP – ADIAMENTO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF – 1.2. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – 2. MÉRITO: 2.1 ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA IDENTIFICADA NA PRONÚNCIA – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. º 02 TCCR/TJMT – PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO. 1.1
. Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na nomeação de advogado ad hoc para atuar exclusivamente na audiência de instrução, quando, na iminência da realização da solenidade instrutória, o membro substituto, informa que Defensor titular se encontrar em gozo de férias, embora devidamente intimado para tanto, pugnando pela redesignação do feito; ao passo que, in casu, o patrono nomeado participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, não subsistindo a alegação de prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulidade arguida [Súmula n .º 523 do STF].
1.2. Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável a conclusão de incidência do tipo penal derivado, na medida em que se limita a expor os fundamentos de seu entendimento quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, além do provável animus necandi nutrido, à míngua de adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação, descabe falar em excesso de linguagem. 2.1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca. Não sendo está a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 2 .2. Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do motivo fútil descrita na denúncia, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso. (TJ-MT - RSE: 10007174920228110096, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2023).

Destarte, se pode verificar,
que foi assegurado a ampla defesa ao recorrente, sem que se observasse, ao longo da instrução, alguma deficiência inerente à função ou prejuízo apto a ensejar a nulidade, devendo imperar, na espécie, o disposto no art. 563 do CPP, segundo o qual

"nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No mesmo sentido, a pedagogia da Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Desse modo,
diante das argumentações alhures, não se observou qualquer prejuízo ao apelante, em face de ter sido assistido por advogado dativo, o qual, assim, como o Defensor Público possui habilitação técnica à representação processual. Nesse diapasão,
não restou demonstrado qualquer prejuízo decorrente da nomeação do causídico pelo Juiz, não havendo motivos para se cogitar em nulidade a ser declarada no presente caso.

2 - DO MÉRITO – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

A combativa defesa pugnou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Nesse cenário, insubsistente a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do
Exame de Corpo de Delito nº 2020.01.010587-TRA, realizado na vítima ADRIANA PANTOJA DOS REIS, o qual descreve a presença de equimose eritematosa, em edema traumático, medindo 4,0 cm, localizada nas regiões malar e masseteriana esquerda; múltiplas feridas contusas, de formato assimétrico, medindo 1,0 cm cada, localizada na face interna inferior e superior da região labial. Respostas aos quesitos, há ofensa à integralidade corporal ou a saúde? SIM; Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Ação contundente”. (ID. 20287242 - Pág. 26). A vítima, ADRIANA PANTOJA DOS REIS, narrou perante a autoridade policial:

Que,
viveu em união estável aproximadamente 03 anos com o nacional CAIO PROCÓPIO PINHEIRO, com o qual conviveu aproximadamente 12 anos, possui 03 filhos da relação, todos menores de idade, 01 casal de gêmeos com 07 anos e 01 menina de 05 anos. Que estão separados há 05 meses. Relata uma convivência conturbada durante todo o relacionamento. onde sempre sofreu violência doméstica. Que em julho de 2019 o denunciou e obteve medidas protetivas de urgência, mas por depender financeiramente do acusado acabou reatando e acreditando que o mesmo tinha mudado.
Que na data de 01/11/2020 por volt das 20:40hrs CAIO foi até a residência da relatora que tinha acabado de chegar da igreja e a agrediu fisicamente com socos em rosto
proferiu palavras ofensivas com as textuais: "VAGABUNDA, PUTA, SAFADA, PATETA"...” (Id 45680183)

Em
juízo,
ADRIANA PANTOJA DOS REIS, asseverou:

Que,
a vítima foi enfática em ratificar o que disse em sede policial a respeito das agressões sofridas, afirmando, TEXTUAIS: “(...) as agressões já eram constantes, mas chegou ao ponto que o acusado foi demais agressivo. No dia dos fatos não estava mais com o acusado. Ela tinha acabado chegar da igreja. O acusado ligou para ela, porém ela não atendeu. Ela estava em casa com os filhos. O acusado chegou e puxou à grade, entortou a grade,
entrou e começou a “moqueá-la” com socos e chutes.
A boca dela ficou bem ruim, pois ela usa aparelho. Após isso ainda voltaram a conviver e o acusado voltou a agredi-la, porém não o denunciou novamente, apenas terminou e não voltou mais com ele.

Em seu interrogatório CAIO PROCÓPIO, não negou ter agredido a vítima, mas ressalvou que ela veio para cima dele e ele a empurrou e ela caiu em cima da cama, e que isso aconteceu porque ele foi tirar satisfação com a companheira acerca de uma conversa sua com um amigo no Instagram, negando que tenha desferidos socos na mesma, e confirmando que a chamou de vagabunda.

Cediço mencionar acerca da relevância da palavra da vítima,
pois
," nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos
"(STJ. AgRg no AREsp 1646070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) e ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Na espécie, as evidencias colacionadas no acervo processual, depõem em desfavor do recorrente, malgrado tenha admitido que empurrou a vítima, negou veementemente que tenha aplicado um soco no rosto da mesma. De outro modo, se pode constatar o relato seguro
e coerente da ofendida, produzidos na fase embrionária e confirmados em juízo, os quais emprestaram pertinência ao e
xame de corpo de delito procedido na vítima (
ID. 20287242 - Pág. 26),
os quais
constituem em um arcabouço probatório indelével que asseguram os termos embaulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal.

3 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria fixada,
com a
redução da pena-base para o mínimo legal. Nesse contexto sem lastro o apelo defensivo.

Na espécie, para uma melhor análise do pleito defensivo, indispensável a transcrição de trecho do decisum hostilizado (ID 20287282 - Pág. 5):

Fixo a pena. A
culpabilidade
é vez que o réu não somente agrediu a vítima usando a força física em razão de ciúme, o que reflete o machismo estrutural latente na ação do acusado, como também xingou sua companheira simultaneamente às agressões perpetradas, revelando as provas dos autos intensidade de dolo acima da média. Os
antecedentes
são imaculados, não ostentando condenação definitiva; quanto à
conduta social
, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua
personalidade
, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos e as circunstâncias
não são desfavoráveis; as
consequências
do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Considerando as circunstâncias judiciais acima assinaladas, uma delas desfavorável ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção. Presente a atenuante da confissão qualificada do acusado, reduzo a sanção em 02 (dois) meses, tornando-a definitiva no quantum de
05 (cinco) meses de detenção,
à míngua de outras causas minorantes ou majorantes a influenciarem na fixação da sanção. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Com base nos arts. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada 05 meses de detenção, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime aberto
, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Destarte, se pode observar que o juízo fixou a pena base em 07 meses de detenção, para isso considerou como desfavorável o modulador judicial da culpabilidade, assentado em uma pedagógica e irrepreensível fundamentação,
realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, sendo observado o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022). sendo certo que a referida circunstância pode ser exasperada quando devidamente fundamentada com elementos que demonstrem a maior reprovabilidade, o qual restou evidenciado.

Na segunda fase, a pena provisória foi atenuada em 02 meses de detenção, devido a concorrência da confissão qualificada do recorrente, passando para 05 meses de detenção, a qual sagrou-se em definitiva, devido ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. A ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (
arts. 33, § 2º, c do CP). Reprimenda suspensa, nos termos do art. 77 do CP, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal

3 - DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 20287245), sendo, desse modo, dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração. Ademais, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

Desse modo, necessário ponderar que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025